Tribunal: TJDFT
Processo: 0736599-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0736599-90.2021.8.07.0000 PACIENTE: ARTHUR TELLES DE MELO AUTORIDADE: 2° VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Fabrício Arcanjo Pereira dos Santos em favor de ARTHUR TELLES DE MELO, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob o fundamento de excesso de prazo para a prolação de sentença. O paciente, em conjunto com os coréus THALIA RODRIGUES LEITE e PEDRO TELLES DE MELO, foram denunciados como incurso nas penas dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 35 c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2000. Informa e sustenta o impetrante, em singela síntese, que os autos originários se encontram conclusos para sentença desde o dia 10/08/2021, não se revelando proporcional e razoável que um processo, com réu preso e sem complexidade, ultrapasse 3 meses sem que seja prolatada sentença. Diz que, no caso, merece ser relativizada a súmula 52 do colendo STJ. Requer, liminarmente, a concessão da ordem impetrada, com o relaxamento da prisão preventiva do paciente. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a situações excepcionais, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em análise sumária dos argumentos expostos no writ, não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar. Sabe-se que os prazos processuais não são absolutos. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. Compulsando os autos na origem, verifica-se que, ao contrário do sustentado pelo impetrante, a ação penal é complexa, porquanto envolve vários réus (3) e visa à apuração de condutas graves (tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico). Durante a instrução, foi deferida a quebra de sigilo de dados telefônicos contidos nos aparelhos apreendidos; decisão sobre pedido de restituição de automóvel apreendido; notificação e intimação da co-ré THALIA por meio de carta precatória; dentre outros inúmeros atos instrutórios. Embora se almeje a prolação de sentença em tempo hábil, a fim de que o apenado obtenha a definição de sua situação jurídica, especialmente em caso de achar-se preso, na hipótese, e em uma análise perfunctória própria do momento processual, pelos motivos alhures expostos, não se revela desproporcional o tempo decorrido entre a conclusão dos autos para sentença (10/08/2021) e o aguardo da prolação do decisum, de modo a configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo. Constitui entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, rememore-se, não se verifica o excesso de prazo alegado, haja vista que o processo originário, que demonstra certa complexidade, está concluso para sentença desde 10/08/2021. Cumpre frisar que, estando encerrada a instrução processual, atrai-se ao caso a incidência da Súmula n. 52/STJ, que prevê: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Assim, estando o processo na iminência de um desfecho, não se justifica a soltura do paciente com fundamento no excesso de prazo, conforme já salientado, face à presença dos requisitos que justificam a prisão preventiva. O excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra, prima facie, na presente hipótese. Por fim, saliento, por oportuno, que não há notícia de que o impetrante apresentou sua irresignação referente ao excesso de prazo perante o d. magistrado a quo, visto que não foi juntada, no presente writ, decisão proferida pela d. autoridade coatora quanto à questão, mostrando-se prudente o aguardo de maiores informações sobre a sustentada demora na prolação da sentença. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator